Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022, do CPC.
2. O acórdão embargado rechaçou a configuração de prescrição e decadência ao demonstrar que o pedido de adjudicação compulsória pode ser requerido a qualquer tempo, razão pela qual não configurada a omissão na análise da prescrição e decadência.
3. Não configurada a contradição e obscuridade na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o acórdão embargado concluiu pela responsabilidade solidária das rés, tendo em vista que a sociedade empresarial alienante do imóvel garantiu à embargante os poderes de administração e vendas do condomínio.
4. Em que pese o contrato de compra e venda do bem e seu respectivo adimplemento ter ocorrido antes da vigência do atual Código Civil, o exercício do direito à adjudicação compulsória é devido a qualquer tempo, independentemente do Código Civil aplicado ao caso, e em caso de impossibilidade, é devido o direito as perdas e danos.
5. Negou-se provimento ao recurso.